Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-22.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001434-22.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ALVES DE CARVALHO - CPF: 327.981.211-91 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO I, DO CPC – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO –
RECURSO PROVIDO.

Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por LUIZ ALVES DE CARVALHO contra sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO, proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos n.° 1001434-22.2018.811.0025, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 147108327):

“1. Relatório.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por LUIZ ALVES DE CARVALHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Em resumo, narra o autor que trabalhou de 01/06/1996 até 19/09/2016 para Armando Aloisio Gehring, nome fantasia Tornearia Gehring – CNPJ 26.798.918/0001-11, realizando as funções de mecânico/moleiro – mola, freios, troca de coxim do motor, de rolamento de cubo, de lona de freio, de suporte, “embuchamento de mola”, “arrancava” o eixo para fazer embuchamento de eixo (procedimento que implicava levantar peso de aproximadamente 150 kg).

Sustenta que desde novembro de 2015 não tem condições de trabalhar. Aduz que o contrato de trabalho acima citado permaneceu sem registro até que houve o reconhecimento do vínculo, pagamento de verbas trabalhistas e indenizações, nos autos de nº 0000341-54.2016.5.23.0081 da Vara do Trabalho de Juína/MT. Afirma que, em razão das mazelas que o incapacitam, sequer tem condições de realizar serviços leves por sofrer fortes dores, e de tempos em tempos não consegue andar. Informa que requereu o benefício de auxílio-doença, porém foi negado sob o argumento de que “não compareceu para realização de exame médico pericial”, apesar de ter comparecido na data da perícia em 06/10/2017.

Nesses termos, requer a concessão do auxílio-doença a contar da data do requerimento administrativo em 22/06/2017 com posterior conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data da efetiva constatação da total e permanente incapacidade.

Deferida a gratuidade processual ao autor e indeferida a antecipação de tutela (Id 17416191). Citado, o réu deixou transcorrer in albis o prazo para defesa (Id 23478881), sendo decretada a sua revelia em Id 49790977. Laudo pericial em Id 71561623 e manifestação do autor (Id 72714834). É o relatório.

2. Fundamentação.

O mérito comporta julgamento no estado em que o processo se encontra, haja vista que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, já tendo sido elaborado o laudo pericial necessário ao esclarecimento dos fatos (art. 355, I, do CPC).

As contingências para a concessão dos benefícios pretendidos encontram-se previstas no art. 42 da Lei 8.213/91, o qual dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxilio – doença for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O artigo 59, por sua vez, dispõe que:

Art. 59. O auxílio – doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ou seja, nos termos da lei, além da qualidade de segurado e da carência, a aposentadoria por invalidez exige uma incapacidade total e permanente do segurado para qualquer trabalho; já o auxílio-doença exige uma incapacidade para o trabalho ou para a vida habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da carência e da condição de segurado

Com relação à condição de segurado da parte autora, esta restou devidamente comprovada.

Com efeito, verifica-se que o autor à época do acidente ou no período anterior era segurado na qualidade de empregado de Armando Aloisio Gehring, nome fantasia Tornearia Gehring – CNPJ 26.798.918/0001-11, conforme sua carteira de trabalho de Id 15388294, p. 2, (data de admissão 01/06/1996 e data de saída em 19/09/2016).

Além disso, nota-se que o autor e o seu ex-empregador firmaram acordo para for fim à Reclamação Trabalhista nº 0000341-54.2016.5.23.0081 no qual se reconheceu a relação de trabalho entre 01/06/1996 e 19/09/2016 (Id 15388525, p. 1-2).

Já quanto à carência, o art. 26, I e II da Lei 8.213/91 assim dispõe:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (grifei)

Perda permanente da capacidade laboral.

Por fim, no tocante ao requisito da perda da capacidade laboral, o art. 42, § 1º e art. 60, § 4º, da Lei 8.213/91, exigem a incapacidade mediante exame médico-pericial.

O laudo pericial constatou que o autor é portador de (Id 71561623, p. 3):

S90 - Traumatismo superficial do tornozelo e do pé M17.0 - Gonartrose primária bilateral

2. O(a) periciando(a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais?

R: O autor é portador de artrose em ambos os joelhos.

Ademais, restou comprovado que a lesão o torna incapaz para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta a subsistência e que a incapacidade é TOTAL e PERMANENTE (Id 71561623, p. 4):

5. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)?

R: A patologia incapacitante decorreu dos movimentos com esforço físico exercido ao longo do período laboral.

6. A patologia em questão o(a) incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta subsistência? ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é total?

R: Sim, as lesões adquiridas o incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta subsistência.

7. O(a) periciando(a) é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é definitiva?

R: Sim, a incapacidade é definitiva.

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária.

R: A incapacidade é total e definitiva.

E em conclusão (Id 71561623, p. 6):

Com base nos fatos expostos e analisados sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, bem como da análise dos exames e laudos médicos que acompanham os autos, em conjunto com os novos exames apresentados no dia da perícia e, principalmente em relação ao atual estado clínico da parte autora, ficou constatado que o mesmo possui gonartrose em ambos os joelhos, que causam dores e limitações à deambulação e, mesmo tendo sido submetido a alguns procedimentos como infiltração local, não houve melhora significativa, razão pela qual restou comprovado que o autor está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, em decorrência das limitações causadas pela doença degenerativa diagnosticada. (grifei)

Percebe-se, portanto, que o autor faz jus ao recebimento de auxílio-doença em razão do acidente de trabalho desde a data do requerimento administrativo em 22/06/2017, uma vez que incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

O pedido de conversão em aposentadoria por invalidez também merece acolhimento, pois é indiscutível que o autor sofreu acidente de trabalho que acarretou em sua incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação profissional.

Sendo assim, de rigor a procedência dos pedidos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) e condeno o INSS a conceder ao autor LUIZ ALVES DE CARVALHO:

a) o benefício de auxílio doença, com fulcro no art. 59 da Lei n. 8.213/91, no valor de 91% do salário-de-benefício (art. 61 da Lei n. 8.213/91), com DIB em 22/06/2017, descontando-se eventuais valores já pagos neste período.

b) o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário-de-benefício (art. 44 da Lei n. 8.213/91), com DIB no dia 04/10/2021 (data da realização da perícia médica judicial - Id 71561623).

Outrossim, tendo em vista a existência de verossimilhança da alegação, conforme declarado em sentença, somado a dano irreparável ou de difícil reparação, considerando incapacidade da parte requerente, bem como porque se trata de verba de caráter alimentar, concedo a antecipação de tutela em sentença, para que eventual recurso seja recebido somente no efeito devolutivo.

Oficie-se a Agência da Previdência Social de Atendimento das Demandas Judiciais - APSADJ de Cuiabá, através do sistema JUSCONVÊNIO, para implantação do benefício.

A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora.

Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.

Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº.11.960/2009).

Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ.

Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96.

Sentença sujeita ao reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 490 do STJ.

Expeça-se certidão quanto aos honorários periciais em favor da perita nomeado pelo Juízo.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema.

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que, apesar da conclusão do juízo
a quo
quanto à sujeição do ato sentencial à remessa necessária, o caso não se enquadra na hipótese de reexame.

Argumenta que da simples análise dos autos é possível inferir que o proveito econômico obtido na demanda não atinge o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.

Por essa razão, requer o recebimento e provimento do recurso para reformar a sentença e não conhecer da remessa necessária (ID. 147108329).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 1471083321).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos sem emitir parecer, afirmando inexistir interesse público a legitimar a intervenção ministerial (ID. 148821660).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por LUIZ ALVES DE CARVALHO contra sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO, proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos n.° 1001434-22.2018.811.0025, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Do exame do autuado, não obstante a determinação do juízo
a quo
, quanto à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, verifica-se que o reexame obrigatório não deve ser conhecido.

Como é cediço, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve amoldar-se a uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Na hipótese, a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois, a despeito do ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Ademais, cabe acentuar que a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de 1.000 (mil) salários mínimos é deveras inusitada, isso porque, ainda que concedido com base no teto máximo para o benefício, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, dificilmente uma condenação na esfera previdenciária alcançará tal monta.

A propósito, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2.
Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

10. Recurso especial a que se nega provimento”.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019). (Grifo nosso).

Desse modo, impõe-se o provimento do apelo interposto por Luiz Alves de Carvalho para, por conseguinte, não conhecer da remessa necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para
NÃO CONHECER do REEXAME NECESSÁRIO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023